Tribunal: TJDFT
Processo: 0733290-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. FILHO COM DIAGNÓTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de concessão de “horário especial com redução de 45% (quarenta e cinco por cento) da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração” (ID origem 244758563).
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 75055385).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar, à luz dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, se é viável a concessão de tutela provisória com a finalidade de reduzir a jornada de trabalho de servidora pública distrital cujo filho foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. O art. 61, inciso II, da Lei Complementar n. 840/2011, estabelece que pode ser concedido horário especial ao servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme. O § 1o do reportado dispositivo legal complementa que o “horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial”.
6. O Distrito Federal, no âmbito de processo administrativo, após submissão do caso a uma junta médica oficial, já reduziu a jornada de trabalho da agravante no patamar de 25% (vinte e cinco por cento). O ato administrativo que reduziu a jornada de trabalho da autora/agravante goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade e não há, neste momento, elementos suficientemente aptos para infirmar tal conclusão.
7. A necessidade de eventual incremento na redução da jornada de trabalho da servidora pública distrital, à luz da norma prevista no art. 61, inciso II, da Lei Complementar n. 840/2011, demanda aprofundada dilação probatória, a ser realizada nos autos de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. Não se observa perigo de dano grave ou de difícil reparação à autora/agravante, que já goza de redução de jornada de trabalho no patamar de 25% (vinte e cinco por cento), o que, a princípio, lhe garante a possibilidade de acompanhamento do tratamento multidisciplinar de que necessita seu filho.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.